Tribunal: TJES
Processo: 5009199-46.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009199-46.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: IZAURILDA FORECCHI ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009199-46.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO
:

IZAURILDA FORECCHI ALMEIDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO UNILATERAL E SEM CONSENTIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA SOLICITAÇÃO (ART. 373, II, CPC). CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA NOS AUTOS DA FASE INSTRUTÓRIA. DOCUMENTOS APÓCRIFOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$5.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a autora, pensionista do INSS, alega portabilidade indevida de seu benefício previdenciário para o Banco Agibank, sem sua solicitação, causando transtornos para o saque.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a falha do banco, que não comprovou a autorização da portabilidade (juntando apenas contrato apócrifo), determinou o restabelecimento do banco de origem e condenou o Agibank ao pagamento de R$7.333,33 por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo Banco Agibank. Argui preliminares de falta de interesse e incompetência. No mérito, alega validade de "contratação digital com biometria facial" (tese genérica não corroborada por prova específica nos autos da contestação), inexistência de ato ilícito e de danos morais, ou a redução do
quantum
.

4. O recurso merece parcial provimento. As preliminares foram corretamente afastadas. No mérito, mantém-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar, pois o banco Recorrente não comprovou, no momento processual oportuno, a regularidade da solicitação de portabilidade pela autora (Art. 373, II, CPC), limitando-se a alegações genéricas em sede recursal sobre biometria que não constam da instrução probatória analisada na sentença. A portabilidade unilateral de verba alimentar gera dano moral
in re ipsa
ou pelo desvio produtivo. Contudo, o valor arbitrado na origem (R$7.333,33) mostra-se excessivo frente aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. Impõe-se a redução da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para compensar os transtornos e punir a conduta, sem gerar enriquecimento sem causa, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, apenas para
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os consectários legais da condenação.

6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)